Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-15.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007825-15.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEVANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 047.640.101-19 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
TEMAS 958 E 972 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor que pretende a exclusão das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, com recálculo das parcelas e restituição em dobro das quantias pagas, ao argumento de abusividade e onerosidade excessiva.

Sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, reconhecendo a legitimidade das cobranças e a regularidade do contrato bancário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se são válidas as tarifas de registro e de avaliação do bem previstas contratualmente; e (
ii
) se houve prática abusiva na contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento.

III. Razões de decidir

4. A aplicação do CDC aos contratos bancários é pacífica, conforme o art. 3o, § 2o, e jurisprudência consolidada do STJ, impondo-se o controle da abusividade em cada caso concreto.

5. A tarifa de registro de contrato e a de avaliação do bem
são legítimas
quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor, conforme o Tema
958/STJ. No caso, houve demonstração documental da efetiva avaliação do veículo e do registro da alienação fiduciária junto ao órgão competente, não se evidenciando onerosidade excessiva.

6. Quanto ao seguro prestamista, o Tema 972/STJ firmou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Contudo, restou
comprovado que o apelante aderiu ao seguro de forma livre e esclarecida, sem condicionamento à concessão do crédito
.

7. Ausentes abusividade ou irregularidade na contratação, não há fundamento para recálculo das parcelas, restituição de valores ou revisão das cláusulas contratuais.

8. Mantida a higidez do contrato e a legalidade dos encargos, impõe-se o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. São válidas as tarifas de avaliação e de registro de contrato em financiamento de veículo, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor, conforme o Tema 958/STJ.

2. A contratação de seguro prestamista é lícita, desde que observada
a
liberdade de escolha do consumidor e ausente vinculação obrigatória à concessão do crédito, nos termos do Tema 972/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.361, § 1o; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 39, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.10.2020; STJ,
REsp
1.639.259/SP e
REsp
1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018; TJMT, N.U 1002268-55.2024.8.11.0044, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 08.08.2025; TJMT,
N.U 1001626-96.2024.8.11.0007, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
DEVANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

contra
sentença proferida pel
a

Ju
íza
de Direito
Patrícia Cristiane Moreira, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
Ação
Revisional
de Contrato
movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais
,
condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
em seu favor
(ID: 319866377).

Em suas razões,
o
recorrente
sustenta a ilegalidade das cobranças relativas à
s
tarifa
s
de registro de contrato
, no valor de R$ 316,00
,

de
avaliaç
ão do bem
, de R$ 458,00
e
de
seguro
, no
quantum
de R$ 1.600,00,

por entender
que são excessivamente onerosas
e que foram cobradas
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
.

Aduz
, ainda,
que o
s valores foram atribuídos ao contrato sem que fosse
oportunizado
ao consumidor a escolha por outra segur
adora
e que,
diante de sua hipossuficiência,

foi
induzido
a realizar a contratação
.

Afirma
, ademais,
que o reconhecimento da ilegalidade das tarifas enseja o recálculo das parcelas, na medida em que o valor financiado passa a ser menor do que o estipulado no
instrumento
, devendo os juros
incidir
sobre quantia diversa daquela constante no
pacto
, destacando que, caso as prestações permaneçam inalteradas,
a taxa
de juros
efetiva
será maior do que a
originalmente
prevista.

Consigna que,
ausente a comprovação de ter

ocorrido engano justificável, resta
demonstrada
a má-fé que dá azo
à
devolução em dobro
das quantias cobradas,
invocando a teoria do risco-proveito da atividade negocial e a responsabilidade objetiva do fornecedor, caracterizando a prática como repetitiva e constante nos
instrumentos
celebrados pela instituição financeira
.

Com essas considerações,
postula a exclusão das tarifas
de registro de contrato, de avaliação do bem e de seguro
, com o consequente recálculo das parcelas
do financiamento
,
bem como o
ressarcimento em dobro de todas as importâncias pagas à maior.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso
(ID:
319866380
)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
DEVANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato
em face
d
o

BANCO PAN S.A.
,
por meio da qual visa

o reconhecimento da ilegalidade das cobranças referentes às tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e de seguro,
bem como o
recálculo das parcelas e da taxa de juros efetiva
, com
a restituição em dobro dos valores pagos a maior
(ID:
319866377).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
im
procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
A questão controvertida cinge-se à cobrança indevida de tarifas (registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, serviços de terceiros e seguros) e à inobservância da taxa de juros pactuada no contrato de alienação fiduciária firmado com a requerida (taxa de juros contratada: 3,20% a.m. – 45,88% a.a.; taxa de
juros aplicada pela instituição financeira
: 4,016257% a.m.), celebrado em 07/05/2022.

I - DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA DE JUROS PACTUADA E A APLICADA

A parte autora sustenta que a instituição financeira demandada aplicou taxa de
juros diversa da contratada
, fato que majorou indevidamente o valor da parcela.

Para lastrear a assertiva apresentou documento denominado 'Parecer Técnico' (Num.97073938), elaborado mediante expressa exclusão de encargos que compõem o custo efetivo total da operação.

A divergência, portanto, decorre da inconsistência técnica do mencionado documento.

Com efeito, o “Custo Efetivo Total” - regulamentado pela resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.517/07 -l, “corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte”, expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, englobando não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do
cliente”
(http://www.bcb.gov.br/?CETFAQ).

Ainda, conforme o disposto no art. 1o da Resolução BACEN n. 3.517/07:

(...)

No caso dos autos, considerando os encargos contratados na operação – taxas e tarifas administrativas –, certo
que
estas refletem no Custo Efetivo Total da operação e, portanto, no valor final da parcela, o que não foi observado no cálculo que instruiu a inicial, eis que foram excluídas rubricas sob a pretensa justificativa de constituírem “
abusividades inseridas no Custo Efetivo Total”
(Num. 97073938 – Pág. 11).

De tal modo, ao se ter em vista que o CET engloba todos os encargos e despesas firmados no contrato, impactando o valor final da parcela, não há respaldo à tese de que foi aplicada taxa de juros diversa da pactuada, inclusive porque pautada em evidente equívoco contábil.

II – DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E
SEGURO

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, na sistemática dos recursos repetitivos, prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, inexistindo qualquer indicação de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, uma vez que a taxa referente
a
"Registro de Contrato" se trata de despesas de registro da garantia de alienação fiduciária, e o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, consoante comprovação inclusa (Num. 102690140 - pág. 29), as referidas despesas são legítimas.

Por fim, em relação ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 972, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

No caso concreto, o autor declarou que contratou o seguro de proteção financeira por livre e espontânea vontade e
que poderia, alternativamente, negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de sua escolha(Num. 102690140– Pág. 5), inexistindo, por conseguinte, qualquer ilegalidade.

DISPOSITIVO

Isso posto
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação revisional de contrato proposta por
Devanilson
Pereira de Oliveira
em face de
Banco Pan S/A.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.(...)
(ID:
319866376
)

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo

que sejam excluídas do valor financiado as tarifas
de registro de contrato, de avaliação do bem e de
seguro,
com recálculo das parcelas e restituição em dobro das quantias pagas a maior.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
salientar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sobretudo por estar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido Códex.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o
caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Logo, pacífica a aplicação do CDC no caso.

Estabelecida essa premissa, releva dizer que o contrato em análise
foi celebrado em
07/05/2022 (ID: 319865864
),
constando expressamente das “características da operação” as
tarifas
de registro de contrato (R$ 316,00), de avaliação (R$ 458,00) e
de
seguro
(R$
1.600,00
).

Sobre o assunto, o Tema Repetitivo n. 958 do STJ estabelece a “
validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”, ressalvadas a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
” e a “
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”.

No tocante à tarifa de registro de contrato, verifica-se que
tal procedimento e a anotação da
alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN
são
medida
s
necessária
s
para assegurar a publicidade e a segurança jurídica da transação, sendo tal providência exigida pela legislação, por se tratar de requisito legal da alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.361.
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1o Constitui-se a propriedade
fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor
, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.
(
...)

Relativamente à tarifa de avaliação,
constata-se que a operação consiste em financiamento de veículo usado
, tendo havido efetiva prestação do
serviço, conforme se observa do “Termo de Avaliação de Veículo” acostado aos autos (
ID: 319865876 –
pags
. 29/32
)
.

Embora o apelante sustente que a avaliação consistiu em mera análise superficial e visual, o fato é que foi efetivamente realizada,
conforme prova documental acostada aos autos,
não havendo que se falar em abusividade da cobrança.

A propósito, “
é válida a cobrança de tarifas de avaliação e de registro de contrato em financiamento de veículo, desde que comprovada
a
efetiva prestação dos serviços e a razoabilidade dos valores
” (TJMT, N.U 1002268-55.2024.8.11.0044,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025).

No mesmo sentido
,
vejamos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM.
LICITUDE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
5
.
A
tarifa
de
registro
do
contrato
é válida, conforme o Tema 958/STJ (
REsp
1.578.553/SP), uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço pelo
registro
do bem no Detran.
6. A
tarifa
de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, desde que prevista contratualmente e não excessiva, como no caso em exame. 7.
A
tarifa
de avaliação do bem é legítima quando se tratar de veículo usado e houver comprovação da prestação do serviço, conforme entendimento consolidado no STJ e observado nos autos.

(...)
(N.U 1001626-96.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025
)

De fato, as importâncias cobradas a título de tarifa de registro e de avaliação são condizentes com a média de mercado e não demonstram abusividade,
tampouco se observa ausência de contraprestação, inexistindo fundamentos aptos para a exclusão dos encargos do valor financiado.

No que concerne
à
alega
çã
o de abusividade na contrata
çã
o
do seguro
, no valor de R$

1.
600,00
, o Superior Tribunal de Justi
ç
a, ao julgar os
REsp
n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972/STJ), fixou a tese de que
“
nos contratos banc
á
rios em geral, o consumidor n
ã
o pode ser compelido a contratar seguro com a institui
çã
o financeira ou com seguradora por ela indicada
”
.

Portanto, p
ara que se configure a venda casada, pr
á
tica vedada pelo art. 39, I, do CDC,
é
necess
á
rio que se demonstre que a institui
çã
o financeira condicionou a concess
ã
o do financiamento
à
contrata
çã
o do seguro, ou que impediu o consumidor de escolher livremente a seguradora.

Na presente hip
ó
tese, n
ã
o h
á
nos autos qualquer elemento que indique que a institui
çã
o financeira tenha imposto ao consumidor a contrata
çã
o do seguro como condi
çã
o para a concess
ã
o do cr
é
dito, ou que tenha impedido a livre escolha da seguradora.

Pelo contrário, conforme se verifica do documento de ID
: 319865876 – pág. 5, o apelante declarou expressamente
“ter ciência da importância do seguro prestamista e de que posso optar por contratá-lo, ou não, podendo alternativamente negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de minha escolha”
, conforme
C
láusula 13 da Cédula de Crédito Bancário.

Além disso, observa-se que a contratação do seguro prestamista foi objeto de
proposta de adesão em separado do contrato
, conforme se observa ao ID
:
319865876 – pág. 22, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, de modo que também não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança.

Conclui-se, por conseguinte, que a mera inclusão do valor do seguro no montante financiado, por si só, não configura eventual ilegalidade, especialmente no
caso em análise em que a apelante não apresenta elementos que infirmem a regularidade da contratação, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento ou
de ausência de voluntariedade.

A propósito, é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...)
4
. No caso concreto, verificou-se a ausência de prática de venda casada, pois o apelante teve a opção de contratar o seguro e aceitou a cláusula contratual. (...)

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro, bem como de seguro prestamista em contrato bancário, desde que respeitados os princípios da transparência e da liberdade contratual, inexistindo prática de venda casada ou abusividade.” (...)”
.
(TJMT, N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024).

“(...) Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”.
(TJMT, N.U 1000139-13.2023.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024).

Portanto, tendo em vista que as tarifas questionadas possuem previsão contratual e encontram respaldo na jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, não se vislumbra
ndo
cobrança abusiva ou indevida,
também não há fundamento para o recálculo das parcelas do financiamento e consequente
restituição

em dobro
dos valores cobrados, tal como pretende o apelante.

Da mesma maneira, não há que se falar em abusividade dos juros contratados, tendo em vista que restou reconhecida a legalidade das tarifas cobradas pela instituição financeira, as quais compõem legitimamente o montante financiado.

A tese de que a suposta exclusão dessas tarifas ensejaria o recálculo das parcelas, alterando a base de incidência dos juros e, por conseguinte, a taxa efetiva aplicada, não se sustenta diante da constatação de que tais encargos foram regularmente pactuados.

Assim, mantida a higidez das tarifas e a integridade do valor financiado, não subsiste qualquer alteração na taxa de juros originalmente convencionada, tampouco razão jurídica para a revisão das cláusulas contratuais.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

DEVANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025